Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-86.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803899-86.2019.8.14.0051

APELANTE: JHONATAN RAMOS DOS SANTOS

APELADO: TRANSPORTADORA ALESSANDRO MOTA LTDA-ME, DIMAS SILVA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SINISTRO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA. CONVERSÃO À ESQUERDA DO MOTORISTA DE ÔNIBUS QUE OCASIONOU O ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA. APELANTE AFIRMOU EXPRESSAMENTE EM SUA CONTESTAÇÃO QUE NÃO VIU A MOTO AO REALIZAR A CONVERSÃO. POR FORÇA DO § 2º DO ART.29 DO CTB EM ORDEM DECRESCENTE, OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE SERÃO SEMPRE RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DOS MENORES, OS MOTORIZADOS PELOS NÃO MOTORIZADOS E, JUNTOS, PELA INCOLUMIDADE DOS PEDESTRES. REZA O ART. 34 DO MESMO CÓDIGO QUE O CONDUTOR QUE QUEIRA EXECUTAR UMA MANOBRA DEVERÁ CERTIFICAR-SE DE QUE PODE EXECUTÁ-LA SEM PERIGO PARA OS DEMAIS USUÁRIOS DA VIA QUE O SEGUEM, PRECEDEM OU VÃO CRUZAR COM ELE, CONSIDERANDO SUA POSIÇÃO, SUA DIREÇÃO E SUA VELOCIDADE. RESTA CLARA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO ÔNIBUS PELO ACIDENTE, SENDO QUE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO ACIDENTE TORNOU-SE DESPICIENDA UMA VEZ QUE OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NOS POSSIBILITAM CONCLUIR PELA CULPA. A PRÓPRIA EMPRESA ASSUMIU A CULPA, TENDO ARCADO COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA, COMO BEM ASSEVEROU A SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0803899-86.2019.8.14.0051

APELANTE: DIMAS SILVA DE FREITAS

ADVOGADO:

ITALO MELO DE FARIAS

APELADO:
JHONATAN RAMOS DOS SANTOS

ADVOGADO:
MARCO AURELIO MAGALHAES CASTRILLON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIMAS SILVA DE FREITAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
proposta por
JHONATAN RAMOS DOS SANTOS
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que na data de 09 de dezembro de 2018 trafegava em via pública na Avenida Muiraquitã conduzindo um motocicleta do tipo HONDA/NXR 125 BROS, quando teve o veículo em que transitava, abalroado pelo ônibus M. BENZ/INDUSCA APACHE licenciado em nome de transportadora ALESSADNRO MOTA LTDA-ME, de nome fantasia trans Azevedo que faz linha de ônibus na cidade, que era conduzido pelo nacional DIMAS SILVA DE FREITAS.

Afirma que ao realizar a conversão à esquerda para ingressar na Travessa Turiano Meira o ônibus atingiu com seu setor lateral anterior direito a motocicleta no setor lateral anterior direito, resultando em fratura exposta em sua perna direita, sendo submetido a cirurgia para colocar “parafusos” e placas até que fosse feito um cirurgia para correção posteriormente.

Aduz que era o único aferidor de renda de sua casa, haja vista, que era moto taxi clandestino, sendo que é pai de dois filhos menores de dez anos e hoje sua família padece de necessidades, pois a sua companheira está desempregada, e ainda encontrasse em estado de gestação, que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado Singular entendeu pela procedência em parte da pretensão, tendo condenado solidariamente os Requeridos ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais suportados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da sentença (súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de 1% ao mês ou fração contados desde a data do evento danoso; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelos danos estéticos verificados corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da sentença (súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de 1% ao mês ou fração contados desde a datado evento danoso (súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça) e, ainda ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo, desde a data do evento danoso, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês.

O motorista Requerido interpôs recurso de Apelação pautando seu inconformismo no fato de que não teria sido realizada perícia técnica no local do acidente, não sendo, portanto, possível aferir qual das condutas foi a capaz de gerar a responsabilidade pelo sinistro.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0803899-86.2019.8.14.0051

APELANTE: DIMAS SILVA DE FREITAS

ADVOGADO:

ITALO MELO DE FARIAS

APELADO:
JHONATAN RAMOS DOS SANTOS

ADVOGADO:
MARCO AURELIO MAGALHAES CASTRILLON

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIMAS SILVA DE FREITAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
proposta por
JHONATAN RAMOS DOS SANTOS
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que o responsabilizou pelo acidente que resultou na perda de membro inferior do Apelado, pautando-se exclusivamente na ausência de perícia técnica realizada no local do acidente.

Há alguns fatos incontroversos no presente caso, que resultam tanto dos depoimentos testemunhais quanto das fotos acostadas aos autos, que nos levam a concluir que o sinistro envolvendo o ônibus dirigido pelo Apelante e a motocicleta conduzida pelo Apelado se deu no momento em que o ônibus realizou uma conversão à esquerda, quando colidiu lateralmente com a moto.

Em sua contestação o Apelante afirmou que:

“
enquanto estavam na via, antes da conversão, o demandado, bem como a cobradora que o acompanhava, não viram qualquer sinal de veículo vindo em sentido contrário, por isso realizou a conversão sobredita.
”

De fato a responsabilidade era sua, por força de lei, tendo em vista que, conforme bem asseverou, não viu a motocicleta atingida, sendo que por força do que determina o Código de Transito Brasileiro em seu art.29, §2º,
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Mister destacar, ainda, que acerca das conversões o CTB ainda reza em seu art.34 o seguinte:

Art.34 O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Assim, resta clara a responsabilidade do motorista do ônibus pelo acidente, sendo que a ausência de perícia no local do acidente tornou-se despicienda uma vez que os demais elementos constantes nos autos nos possibilitam concluir pela culpa.

Ressalte-se, ainda, que a própria empresa assumiu a culpa, tendo arcado com o conserto da motocicleta, como bem asseverou a sentença vergastada.

Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Logo, resta configurado o direito do apelante a ser indenizado pelo abalo experimentado em decorrência do sinistro ocasionado pelo motorista apelante.

Tendo em vista que o quantum arbitrado não foi objeto do Apelo, não há o que se adentrar na discussão, motivo pelo qual concluo que a sentença deva ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025